Tribunal: TJSP
Processo: 1034802-95.2017.8.26.0071
Classe: Embargos de Declaração Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Responsabilidade solidária – No mais, quanto à extensão da responsabilidade, ausência dos requisitos prescritos pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Decisão clara e objetiva – Caráter infringente – No caso, sem hipótese para o reexame do mérito da causa.

Embargos de Declaração opostos pelo Condomínio Edifício Maracai parcialmente acolhidos.

Embargos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Responsabilidade solidária – No mais, quanto à extensão da responsabilidade, ausência dos requisitos prescritos pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Decisão clara e objetiva – Caráter infringente – No caso, sem hipótese para o reexame do mérito da causa.

Embargos de Declaração opostos pelo Condomínio Edifício Maracai parcialmente acolhidos.

Embargos de Declaração opostos por AGM Prestadora de Serviços Ltda. rejeitados.